Tribunal: TJES
Processo: 5006117-61.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006117-61.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALICE SANDRA DOS SANTOS NEVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR DA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – CESSAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ILEGALIDADE DO ATO – CURSO CREDENCIADO JUNTO AO MEC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
Sabe-se que a atribuição para a expedição e registro de diplomas foi conferida pelo Legislador às Instituições de Ensino Superior, sendo das respectivas IES a responsabilidade pelas informações acerca de sua validade e veracidade. Ademais, o reconhecimento do curso superior pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC é condição necessária para a expedição e registro de diploma. Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.394/961, uma Instituição de Ensino Superior – IES somente poderá emitir diploma se seu curso estiver reconhecido pelo MEC (Decreto nº 5.773/2006), sob pena de não se atribuir validade ao documento por ela emitido.

2.
No caso em voga, a Impetrante juntou aos autos o certificado referente a especialização em Educação Especial e Inclusiva - Deficiência Intelectual, bem como o ato de credenciamento da instituição de ensino responsável pela emissão do título, qual seja, Faculdade São Gabriel da Palha (atualmente FUNIFE - Faculdade Única de Formação e Ensino). Nesta seara, esclareceu que a faculdade FISG encerrou suas atividades e quem detém a continuidade é a FUNIFE – Faculdade Única de Formação de e Ensino, que de acordo com o sistema E-mec, a especialização é totalmente regularizada pelo MEC.

3
.
Não há evidências de que o curso de pós-graduação em Educação Especial Inclusiva, regularmente registrado, seja ontológica e substancialmente diverso do curso de Educação Especial e Inclusiva - Deficiência Intelectual.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA

e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 5091061 que, nos autos do

mandado de segurança
impetrado em seu desfavor por
ALICE SANDRA DOS SANTOS NEVES
, concedeu em definitivo a segurança pleiteada.

Em suas razões, aduz o apelante, em síntese, que não foi demonstrado o credenciamento do curso de pós-graduação em educação especial inclusiva – deficiência intelectual no E-MEC, uma vez que o documento apresentado pela Impetrante reporta-se ao curso de pós-graduação em educação especial inclusiva, havendo distinção entre ambos. Afirma, também, que o fato de a apelada supostamente já ter sido contratada pelo Estado mediante apresentação do mesmo diploma ora impugnado não impede que o ente público faça cessar seu contrato pelo exercício da autotutela quando é verificado que contratou um profissional que não tem a adequada habilitação para o cargo.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso, para que seja denegada a segurança pleiteada pela impetrante.

Sem contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível apontando ser desnecessária sua intervenção no feito.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006117-61.2022.8.08.0030

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
ALICE SANDRA DOS SANTOS NEVES

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 5091061 que, nos autos do

mandado de segurança
impetrado em seu desfavor por
ALICE SANDRA DOS SANTOS NEVES
, concedeu em definitivo a segurança pleiteada.

Infere-se dos autos que a recorrida exercia o cargo de professora na área de educação especial junto à EEEFM José Caldas de Brito – Linhares/ES, nos termos do processo seletivo simplificado nº 30/2021, quando teve seu contrato cessado pela administração pública sob o fundamento de que o curso de especialização em “Educação Especial e Inclusiva – Deficiência Intelectual”, cujo diploma foi por ela apresentado, não consta no rol de cursos de Especialização da Faculdade São Gabriel da Palha/ES, a qual somente ofertou o curso
latu sensu
, nível de especialização em educação especial inclusiva.

Assim, e defendendo a regularidade do curso de especialização cursado, ajuizou o presente
mandamus
sustentando ter direito líquido e certo de permanecer no cargo, mormente em se considerando que já havia sido habilitada e vinha exercendo sua função.

Após a concessão da medida liminar e o parecer favorável do Ministério Público, foi proferida a sentença ora vergastada que, como visto, acolheu o pleito autoral.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso defendendo que não foi demonstrado o credenciamento do curso de pós-graduação em educação especial inclusiva – deficiência intelectual no E-MEC, uma vez que o documento apresentado pela Impetrante reporta-se ao curso de pós-graduação em educação especial inclusiva, havendo distinção entre ambos.

Afirma, também, que o fato de a apelada supostamente já ter sido contratada pelo Estado mediante apresentação do mesmo diploma ora impugnado não impede que o ente público faça cessar seu contrato pelo exercício da autotutela quando é verificado que contratou um profissional que não tem a adequada habilitação para o cargo.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso, para que seja denegada a segurança pleiteada pela impetrante.

Pois bem.

Sabe-se que a atribuição para a expedição e registro de diplomas foi conferida pelo Legislador às Instituições de Ensino Superior, sendo das respectivas IES a responsabilidade pelas informações acerca de sua validade e veracidade.

Ademais, o reconhecimento do curso superior pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC é condição necessária para a expedição e registro de diploma. Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.394/96
1
, uma Instituição de Ensino Superior – IES somente poderá emitir diploma se seu curso estiver reconhecido pelo MEC (Decreto nº 5.773/2006), sob pena de não se atribuir validade ao documento por ela emitido.

No caso em voga, a Impetrante juntou aos autos o certificado referente a especialização em Educação Especial e Inclusiva - Deficiência Intelectual, bem como o ato de credenciamento da instituição de ensino responsável pela emissão do título, qual seja, Faculdade São Gabriel da Palha (atualmente FUNIFE - Faculdade Única de Formação e Ensino) – ids. 5090431, 5091037 e 2091038.

Nesta seara, esclareceu que a faculdade FISG encerrou suas atividades e quem detém a continuidade é a FUNIFE – Faculdade Única de Formação de e Ensino, que de acordo com o sistema E-mec, a especialização é totalmente regularizada pelo MEC.

Não há evidências de que o curso de pós-graduação em Educação Especial Inclusiva, regularmente registrado, seja ontológica e substancialmente diverso do curso de Educação Especial e Inclusiva - Deficiência Intelectual.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO, mantendo a correta sentença proferida pelo culto colega magistrado Dr.
Thiago Albani Oliveira Galvêas
.

Julgo
PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto
.

1
Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões